Tribunal: STF
Processo: RE 1437520
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município do Recife formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). MUNICÍPIO DO RECIFE. LEI 18.274/2016. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA INEXIGÍVEL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO LANÇAMENTO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO DE 90 DIAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 93, IX, e 150, III, “c”, da Constituição Federal. 



    Assevera que, entre a data da publicação da nova lei municipal e o lançamento da TRSD, contam-se 97 (noventa e sete) dias, sendo inviável sustentar a contrariedade ao princípio da anterioridade nonagesimal na exigência da referida taxa.



    Sustenta que não houve lançamento em 1º/1/2017, mas apenas a possibilidade de pagamento do tributo com desconto, por liberalidade do próprio sujeito ativo tributário. 



    Aduz que a própria Lei n. 18.274/2016 faz referência à circunstância da antecipação, ao estabelecer, em seu art. 67, o abatimento do percentual da TRSD, na hipótese de o pagamento ser realizado até 10 de fevereiro de 2017.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento impugnado não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo o recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem – a partir da interpretação de direito local e da análise das provas – consignou que a certidão de dívida ativa demonstrou a cobrança da TRSD com lançamento realizado em 1º/1/2017, demonstrando que a constituição do crédito tributário ocorreu sem observar o princípio da anterioridade nonagesimal. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    No tocante à discussão devolvida, tem-se que a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), cobrada pelo Município do Recife foi instituída pelo art. 1º da Lei 18.274/2016, e considera ocorrido o fato gerador em 1º (primeiro) de janeiro de cada ano, conforme o art. 66, §1º, do Código Tributário Municipal.



    A certidão de dívida ativa embargada exibe a cobrança da TRSD relativa à competência 2017, com lançamento realizado em 01 de janeiro de 2017 e vencimento em 10 de março de 2017, a demonstrar, a toda evidência que a constituição do crédito tributário pelo lançamento notificado ao sujeito passivo ocorreu antes de decorrido o prazo de noventa dias, deflagrado após a publicação da referida lei, ocorrida em 25 de novembro de 2016, id. 18635208.



     Portanto, assiste razão à apelante pois, houve violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida, em face da inexigibilidade da cártula.



    Divergir da conclusão do Tribunal regional – de que as informações contidas na CDA demonstram que o lançamento tributário ocorreu no dia 1º/1/2017, sem observar o princípio da anterioridade nonagesimal – demandaria a reanálise da legislação local (Lei municipal n. 18.274/2016), e do conjunto probatório, circunstância que atrai a aplicação dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU/ITU. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. (...)



    (ARE 1.280.729 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04 de novembro de 2020)



    No mesmo sentido, sob o ângulo monocrático, cito os seguintes pronunciamentos de idêntica controvérsia: RE 1.437.520, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.450.888, RE 1.452.454, e RE 1.454.887, todos de relatoria da ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente